Tribunal: STF
Processo: RHC 205918
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade, nos termos dos arts. 50, inciso VI, e 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, de decisão que reconhece a prática de falta grave de sentenciado que, juntamente com outros detentos, todos visivelmente embriagados, hostilizam os agentes e não acatam suas ordens.
    2. A discussão sobre a configuração da infração disciplinar ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza média praticada pelo paciente. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual deu provimento, reconhecendo a falta disciplinar de natureza grave, bem como determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a elaboração de novo cálculo para progressão de regime.
    3. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 614.538, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Ainda insatisfeita, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não há elementos fáticos que possam amparar a imputação ao paciente, pois o que se extrai do procedimento disciplinar foi suposta desordem quando requerido que os habitantes da referida cela se mantivessem ao fundo sentados, não há qualquer menção direta ao comportamento do ora paciente mas exclusivamente generalização de conduta na descortina tentativa de punir uma cela em sua totalidade”. 
    5. A defesa requer, “evidenciado o constrangimento ilegal e a presença dos pressupostos, seja reformado o v. acórdão, desclassificando a falta disciplinar restabelecendo o entendimento do juízo de primeiro grau”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “[d]esobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio).
    9. E mais: “para afastar a conclusão do Tribunal (...), da ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, e restabelecer a decisão do juízo da execução penal, desclassificando a conduta para falta média, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 201.828, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Acerca da quaestio, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 18/20): 
    [...] 
    Sempre respeitada a convicção da douta Magistrada de primeiro grau, entendo que a conduta do agravado caracteriza falta de natureza grave. 
    No curso do procedimento administrativo, o agravado teve reconhecida contra si a prática de falta disciplinar de natureza grave porque, no dia 24.04.2019, ele e outros sentenciados “começaram a hostilizar os agentes, e ao se dirigirem a referida cela foi constatado que todos os sentenciados supracitados se encontravam em visível estado de embriaguez, tendo sido advertidos da necessidade de se colocarem sentados ao fundo da cela, não acataram as ordens, permanecendo de pé e discutindo com os funcionários" (cf. Portaria e Comunicação de Evento fls. 07/08). 
    Posteriormente, a r. decisão judicial de fls. 105 e 105vº entendeu ser o caso de classificar a falta como média, com base no art. 45, X e XVIII, do Regimento Interno da SAP. A materialidade e a autoria da falta grave estão devidamente comprovadas pela prova colhida no procedimento administrativo, no qual se garantiu o contraditório e a ampla defesa, tanto que a digna Defesa do sentenciado sequer recorreu da r. decisão que reconheceu a prática da falta disciplinar. 
    A conduta imputada ao sentenciado entretanto, realmente configura falta grave, pois a Lei 7.210/84, denominada Lei de Execução Penal, no seu art. 50, VI, afirma cometer falta grave o condenado que “inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”, quais sejam: “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas” (grifei). 
    Entendo, assim, que a conduta imputada ao agravado, isto é, hostilizar os agentes penitenciários e se recusar a seguir os procedimentos para a revista da cela, mesmo sendo advertido, de fato, demonstra desobediência às ordens dos servidores e às normas do estabelecimento prisional, caracterizando a falta grave, não se podendo falar na desclassificação para falta média. 
    Fica, portanto, reconhecida a falta grave. 
    A interrupção do prazo para obter progressão de regime é consequência lógica de seu cometimento. A sistemática adotada pela legislação atual determina que, para a progressão de regime, é necessário o atendimento de critérios objetivos e subjetivos, com necessário comportamento carcerário satisfatório no curso da execução. Assim, seria contrassenso que a falta grave não interrompesse o cômputo do prazo para obtenção de tal benefício. 
    Contudo, anoto que a interrupção não é cabível no que tange ao indulto e à comutação de penas e, de acordo com a Súmula nº 535 do STJ, ao livramento condicional. 
    A teor do disposto nos arts. 127 e 57 da LEP, declaro perdidos 1/3 dos dias remidos pelo agravado à data da falta. Tal fração se justifica ante a gravidade da conduta, pois, conforme ressaltado acima, o agravado ameaçou a disciplina e a ordem na unidade prisional. 
    Por esses motivos, meu voto dá provimento ao presente agravo para reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave por Felipe Luiz Faria de Souza, anotando-se em seu prontuário prisional, e declarar a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como determinar a elaboração de novo cálculo apenas para fins de progressão de regime. (Grifei.) 
    Da leitura do excerto acima transcrito, não vislumbrei nenhuma ilegalidade a ser sanada pela presente via. 
    […]
    Com efeito a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constitui falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, como no caso. 
    […]
    De toda forma, a discussão sobre a configuração da infração disciplinar ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus (…).
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator